Tribunal: TCU
Processo: 033.449/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Objeto: a execução de obras de Infraestrutura constante de Recuperação de Estadas Vicinais em Projetos de Assentamento no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor de Alvaro Brito Xavier e da associação Organizaçãoo Para O Desenvolvimento Municipal, em razão de indícios de irregularidades no Convênio CRT/MB 10004/2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir a responsabilidade das empresas Novavia Locação de Máquinas e Construção Ltda. e Perfformance Construções Comercio Ltda.; 9.2. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, as contas de Alvaro Brito Xavier, Raimundo de Oliveira Filho e da associação Organização Para O Desenvolvimento Municipal, dando-se quitação aos responsáveis; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos interessados, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e à Procuradoria da República no Estado de Pará.